Tribunal: STF
Processo: RE 966177
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. VERIFICAÇÃO DO BINÔNIO RELEVÂNCIA-REPRESENTATIVIDADE. ADMISSÃO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, no qual se discute a recepção do caput do artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/1941, que tipifica como contravenção penal as condutas de estabelecer e explorar jogos de azar.



Foram deduzidos os seguintes pedidos de intervenção, na qualidade de amici curiae:



a) ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ANPV, entidade de classe de âmbito nacional (Petição/STF 1288/2021, Doc. 119);



b) ASSOCIAÇÃO DOS BINGOS - ASBIN, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF n. 33.471.385/0001-24 (Petição/STF 26716/2021, Doc. 124);



c) DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (Petição/STF 32705/2021, Doc. 131). 



    É o Relatório.



    DECIDO.



    A admissão de terceiros interessados, em processos de repercussão geral, está disciplinada nos artigos 1.035, § 4º e 1.038, I, do novo codex processual civil, e no artigo 323, § 2º, do Regimento Interno do STF, os quais assim dispõem, in verbis:



    CPC



    Art. 1.035 - § 4º O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Art. 1038 O relator poderá: I - solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno.



    RISTF



    Art. 323 - § 3º Mediante decisão irrecorrível, poderá o(a) Relator(a) admitir de ofício ou a requerimento, em prazo que fixar, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, sobre a questão da repercussão geral.



    O amicus curiae e, mais amplamente, os terceiros interessados, são instrumentos processuais voltados a oferecer subsídios para o desate da lide. Sua atuação deve ter por fim qualificar o debate e auxiliar a Corte na formação de sua convicção.



    O ingresso no feito não se traduz em direito subjetivo (COVEY Jr., Frank M. Amicus Curiae: Friend of The Court. DePaul Law Review . 9, 1959-1960, p. 30). Cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, previsto no artigo 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, por analogia aqui aplicável, conjuntamente com a avaliação dos benefícios auferíveis dessa participação. Ao mesmo tempo, o pedido deve ser deduzido dentro do prazo fixado pelo Relator.



    In casu, trata-se de Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida, acerca da constitucionalidade da criminalização da exploração de jogos de azar, como contravenção penal.



    Os requerentes, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ANPV, a ASSOCIAÇÃO DOS BINGOS - ASBIN e a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, atendem ao binômio relevância-representatividade para o ingresso nos autos, na qualidade de amici curiae.



    Os pedidos, embora deduzidos depois da liberação do feito para a pauta, foram protocolados mais de um ano antes da data inicialmente prevista para julgamento do feito pelo Plenário. Em razão da alteração do calendário inicialmente previsto, revela-se razoável acolher, excepcionalmente, as pretensões deduzidas, à luz de precedentes autorizativos (ARE 721.001, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 597.064, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ex positis,  DEFIRO a habilitação nos autos, na qualidade de amici curiae, das três requerentes - (1) ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ANPV, (2) ASSOCIAÇÃO DOS BINGOS - ASBIN e (3) DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 31 de agosto de 2022



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente